Tribunal: TJPA
Processo: 0801590-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801590-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EMANUELLE DE NAZARE ANDRADE LOPES NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANTENDO INCÓLUME DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 12, I, “B” DA LEI Nº 9.656/1998, BEM COMO ACERCA DO POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE OS PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA ANS - NÃO CONSTATADA – PRETENSÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELA TURMA JULGADORA

– IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIA ESTREITA – HIPÓTESE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Nos presentes aclaratórios, aduz o embargante
ser omisso o Acórdão embargado quanto a apreciação da incidência do art. 12, I, “b”, da Lei n. 9.656/1998, no caso em exame, ressaltando a necessidade de prequestionamento da matéria; bem como ao não se manifestar acerca do posicionamento do STJ acerca do rol dos procedimentos da ANS.

2. Acerca do disposto no art. 12, I, “b”, da Lei n. 9.656/1998, destaca-se que o aludido dispositivo estabelece a faculdade e oferta, contratação e a vigência dos produtos ofertados pelo plano de saúde, bem como a cobertura de serviços de apoio diagnostico de seus usuários.

3. Nessa senda, consoante destacado no
decisum
colegiado embargado, a
alegação de que o procedimento requisitado pela agravada/embargada não se encontraria no rol da ANS não poderia prosperar, visto que estando o beneficiário de plano

de saúde

acometido de grave doença, e tendo seu médico solicitado tratamento Fisioterapêutico, no método Therasuit, de forma contínua e associada, sob o risco de piora grave de quadro neuropsicomotor, descabe à seguradora negar a cobertura pelo argumento de que o procedimento não estaria previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS.

4. Na mesma decisão embargada, salientou-se, ainda, que pelo fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo.

5. Quando a alegação de omissão pela não manifestação acerca do posicionamento do STJ dos julgados por si colacionados no recurso de Agravo de Instrumento acerca do Rol da ANS, também não existe qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a Turma Julgadora se manifestou de forma clara e objetiva quanto ao referido posicionamento, destacando que “o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.”

6. Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado Embargos de Declaração.

7. Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, considerando-se a matéria como pre-questionada nos termos do art.1.025 do CPC.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante U
NIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e ora embargados
EMANUELLE DE NAZARÉ ANDRADE LOPES NEVES

e
V. ACÓRDÃO ID N°
5297962
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801590-80.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
EMANUELLE DE NAZARÉ ANDRADE LOPES NEVES

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO ID Nº
5297962

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em face de
EMANUELLE DE NAZARÉ ANDRADE LOPES NEVES
,
e do

V. ACÓRDÃO ID Nº 5297962
,
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NEGATIVA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO MÉTODO THERASUIT – INCIDÊNCIA DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO E SUA REPRESENTANTE – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FORMA CONTÍNUA – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Pretende o embargante efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado afirmando a ocorrência de omissão na decisão, ao deixar de se manifestar acerca dos dispositivos da Lei 9.656/1998, especialmente o artigo 12, I, “b”.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, apreciou questão idêntica a dos autos, em que o beneficiário do Plano de Saúde UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pleiteou a chancela do Poder Judiciário para realização do Procedimento denominado TheraSuit, o qual se encontra no chamado “Rol de Procedimentos da ANS”, e tampouco possui eficácia comprovada.

Assevera não existir dúvida de que o posicionamento do STJ, manifestado por ocasião do julgamento do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.627.735 - SP (2019/0353905-0), deveria ter sido observado pela turma julgadora, uma vez que se trata de decisão recente capaz de mudar o entendimento do Poder Judiciário do Estado do Pará sobre a aplicabilidade do chamado “Rol da ANS” e, principalmente, sobre a obrigatoriedade de cobertura, pelo Plano de Saúde, do procedimento fisioterápico denominado “TheraSuit”, como é o caso versado nos presentes autos.

Assevera que, apesar dos fatos e fundamentos terem sido expressamente suscitados no Agravo de Instrumento, o Acórdão embargado, incorreu em omissão, ao deixar de analisar a alegação de ofensa aos dispositivos transcritos, vícios esse que necessita ser sanando, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada, bem como requer o prequestionamento dos dispositivos citados.

Em sede de contrarrazões (Id nº 5643038), pugna a embargada pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante ser omisso o Acórdão embargado quanto a apreciação da incidência do art. 12, I, “b”, da Lei n. 9.656/1998, no caso em exame, ressaltando a necessidade de prequestionamento da matéria, bem como ao não se manifestar acerca do posicionamento do STJ acerca do rol dos procedimentos da ANS e, principalmente, sobre a obrigatoriedade de cobertura, pelo Plano de Saúde, do procedimento fisioterápico denominado “TheraSuit”.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto, in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (Id nº 5211807 – pags. 5/6), inexistir qualquer omissão ou contradição quanto a sua fundamentação, senão vejamos:

Primeiramente, acerca do disposto no art. 12, I, “b”, da Lei n. 9.656/1998, destaca-se que o aludido dispositivo estabelece a faculdade e oferta, contratação e a vigência dos produtos ofertados pelo plano de saúde, bem como a cobertura de serviços de apoio diagnostico de seus usuários.

Nessa senda, consoante destacado no
decisum
colegiado embargado, a
alegação de que o procedimento requisitado pela agravada/embargada não se encontraria no rol da ANS não poderia prosperar, visto que estando o beneficiário de plano

de saúde

acometido de grave doença, e tendo seu médico solicitado tratamento Fisioterapêutico, no método Therasuit, de forma contínua e associada, sob o risco de piora grave de quadro neuropsicomotor, descabe à seguradora negar a cobertura pelo argumento de que o procedimento não estaria previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS.

Na mesma decisão embargada, salientou-se, ainda, que pelo fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo, conforme trecho destacado,
in verbis
:

“Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo.

Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.”

Quando a alegação de omissão acerca de não se manifestar acerca do posicionamento do STJ dos julgados por si colacionados no recurso de Agravo de Instrumento acerca do rol da ANS, também não existe qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a Turma Julgadora, se manifestou de forma clara e objetiva quanto ao referido posicionamento, destacando que:

“Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.”

Ademias, ressalta-se, ainda, tratar-se o recurso em questão de Agravo de Instrumento, onde a via estreita, permite a análise apenas dos requisitos ensejadores da concessão da

tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

Sendo, obstado, por conseguinte, a apreciação atinente ao mérito da demanda que será apreciado pelo julgador “
a quo
” no âmbito do processo de conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, atesta-se, que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pela empresa embargante de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1.025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, à mingua da necessidade de integração do julgado, o recurso aclaratório deve se improvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria como pré-questionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/08/2021